Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0726628-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO PINTO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Ação Rescisória interposta por CARLOS AUGUSTO PINTO em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor requereu os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As Ações Rescisórias não são admitidas no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do Art. 59 da Lei 9.099/95. O autor deveria, se entendesse pertinente, ter interposto Recurso Inominado em face da sentença proferida, nos termos do Art. 41 do mesmo dispositivo, no prazo de 10 (dez) dias. Diante do exposto, não recebo a Ação Rescisória. Transcorrido o prazo arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito